Tribunal: TJBA
Processo: 8077634-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077634-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

AGRAVADO: ADIMAGAILHE MARINHO CRUZ

Advogado(s)
:
RAPHAEL RIMULO CALDEIRA CAMPOS

ACORDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGADA OMISSÃO. PARCIAL ACOLHIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Canavieiras contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que homologou os cálculos apresentados pela exequente, relativos a diferenças salariais decorrentes de reenquadramento funcional. O embargante sustenta omissão quanto à regularidade formal da planilha, à aplicação de índices de correção monetária e juros, ao termo inicial dos juros de mora, à inclusão de parcelas vincendas e à ausência de base normativa das diferenças. Requer o saneamento das omissões e o prequestionamento da matéria. A embargada pugna pela rejeição do recurso e aplicação de multa por litigância de má-fé.

III. Questão em discussão.

2. A controvérsia consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto aos fundamentos suscitados pelo embargante, especialmente acerca dos critérios de cálculo homologados e do marco temporal final da condenação.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente os critérios de atualização monetária, juros de mora e base de cálculo, ao reconhecer a conformidade da planilha da exequente com a sentença e a inadequação da planilha apresentada pelo Município.
5. A validação expressa dos cálculos implica rejeição implícita das alegações relativas à inobservância do art. 534 do CPC e ao termo inicial dos juros de mora.
6. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando os fundamentos adotados são suficientes para a solução da controvérsia.
7. Verifica-se, contudo, omissão quanto à análise específica do marco temporal final da condenação.

8. Sanada a omissão, constata-se que os cálculos se estendem até a data do desligamento da servidora, momento em que cessou o vínculo funcional, inexistindo inclusão indevida de parcelas vincendas.
9. A correção da omissão não altera o resultado do julgamento.
10. Inaplicável a multa por litigância de má-fé, diante do reconhecimento de omissão formal e da ausência de caráter manifestamente protelatório do recurso.

IV. Dispositivo e tese

11. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

“1. “Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente a controvérsia, ainda que não examine individualmente todos os argumentos das partes. 2 A inclusão de valores até o término do vínculo funcional não configura apuração de parcelas vincendas, quando compatível com o título executivo.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 489, §1º, IV e VI; 1.022; 1.025; 534; CF/1988, arts. 5º, XXXV e LV; 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STF, MS 25.787/DF; STJ, EREsp 95.441/SP; Súmula 98 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
8077634-47.2025.8.05.0000
,
figurando como embargante o
MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS
e como embargado
ADIMAGAILHE MARINHO CRUZ
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmera Cível desta Corte de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das sessões,

de

de 2026.

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA